Tribunal: TJES
Processo: 0016742-78.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016742-78.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLI OLIVEIRA CARVALHINHO

APELADO: PAULO SERGIO CARVALHINHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
MEDIDA
S
PROTETIVA
S DE URGÊNCIA.
OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
duração das medidas protetivas deve pautar-se nos
princípios da p
roporcionalidade e da razoabilidade, não podendo perdurar
de forma indefinida.
N
a hipótese em julgamento,
as medidas vigeram por mais de 09 (nove) anos e,
transcorrido lapso temporal considerável sem qualquer
notícia
da requerente
quanto ao
descumprimento pelo requerido,
a manutenção da
revogação
é medida que se impõe.

2.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
0016742
-
7
8
.20
13
.8.08.00
24

APELAN
TE:
MARLI OLIVEIRA CARVALHINHO

A
PELADO
:
PAULO SÉRGIO CARVALHINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelação criminal interposta por
MARLI OLIVEIRA CARVALHINHO
em face da r. sentenç
a
prolatada pel
a
MM.
Juíz
a
de Direito da

4
ª
Vara
Criminal de
Vitória
(
fls. 110
/
110-v)
, que
revogou as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor de
seu filho

PAULO SÉRGIO CARVALHINHO
em
07/06/2013 (fls. 06/07).

Em
suas
razões
recursais (ID
5316236
),
a defesa
alega que a sentença padece de nulidade
s
por
cerceamento do direito de defesa,
omissão em dar cumprimento à regra do art. 18, IV, da Lei Maria da Penha,
omissão quanto aos fatos
narrados
na denúncia e
quanto a
interceptação de correspondências,
além da

parcialidade em detrimento
da verdade real e
da
proteção à mulher idosa,

por ter o juízo singular
revog
ado
as
medidas protetivas
sem ouvir a vítima.
Pugna, assim, pelo restabelecimento d
as MPU.

Contrarrazões
apresentadas pela Promotoria de Justiça e pelo r
equerido
, amb
a
s pelo desprovimento do recurso
(ID
5431191 e ID
5488450
).

Em seguida, o
P
arecer da Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido (ID
9862297
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Depreende-se dos autos da presente cautelar, que
no dia 30
/
04
/
2013,
a
suposta
vítima registrou ocorrência policial em desfavor d
e seu filho, ora
apelado,
perante a
Delegacia de Atendimento
à
Pessoa Idosa, através do Boletim Unificado
nº
268/2013,
momento em que requereu
as Medidas Protetivas de Urgência,
pois
estaria sendo
vítima de agressões verbais e psicológicas, ameaça, coação, assédio moral, apossamento de bens (veículos automotores) de herança e objetos de inventá
r
io, interceptação de correspondências, desencaminhamento de pessoas e tentativa de impedimento de acesso de um Oficial de Justiça.

Em 07
/
06
/
2013, foi proferida
a decisão que
concedeu as MPU (fls. 06
/
07), tendo a r
equerente e
o r
equerido
sido intimados em
19/06/2013
(fls. 19 e 22).

Em despacho
prolatado
em 20
/
11
/
2014

(
fl. 27
)
,
a douta magistrada abriu vista
ao Ministério Público Estadual,
pretendendo a manifestação
sobre a viabilidade
de
se
r
proferi
da a
decisão definitiva de mérito, evitando que conste em aberto no sistema do CNJ,
tendo o
Parquet

requerido
em 11/12/2014
a realização de audiência, a fim de verificar a situação fática e jurídica do caso (
fls. 28/30
).

Em 29/05/2015, foi exarada nova decisão (fls. 31/31-verso) na qual o juízo manteve as medidas protetivas em favor da requerente e determinou o
arquiva
mento
do feito,
que ocorreu
em 1
3
/
11
/2015, conforme certidão de fl. 32-v.

Em 02/12/2019, ou seja, t
ranscorridos mais de 04 (quatro) anos, os autos foram desarquivados para a juntada do

O
fício
P
C/SPE/DEPI
n
º 339/19
(
fl. 34
)
, na qual a nobre Delegada
de Polícia
encaminha a cópia da petição
apresentada pela
d
efesa da
r
equerente
(
fls. 36/40
)
e
outros
documentos
(
fls. 41/53
)
,
nos quais a Sra. Marli
relata
o

descumprimento
das MPU
por parte do
filho
,
que
:
I)
teria trocado
o segredo do controle
remoto da garagem do prédio em que reside,
impondo-
lhe

inúmeros
transtornos
;
II) e
staria se utilizando da zeladora do condomínio para violar a sua intimidade
e
o seu direito
à
paz;
III)
continua
ria
na posse de arma de fogo.

Diante de tais informações,
em 10/12/2019,
a Magistrada
titular da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, determin
ou
a intimação pessoal d
e
Paulo Sérgio para
se manifesta
r
sobre as alegações de sua genitora

(fl. 56).

Em seguida, entretanto, declarou a sua suspeição (
fl. 58)
e tornou sem efeito o despacho anterior (fl. 56),
sendo certo que os Juízos da 2ª e da 3ª Vara Criminal de Vitória

também se declararam su
s
peitos por motivo de foro íntimo
(fl
s
. 59/
60
).

Dessa forma, a partir d
a decisão

de fl. 64, a competência para atuar nos
feito passou a ser da
Magistrada titular da 4ª Vara Criminal de Vitoria.

Em prosseguimento, no dia 12/02/2020, foi
proferida
nova

d
ecisão
(
fl. 67
)
com o
f
ito
de
verificar s
e houve manifestação do
requerido

após a
intimação
(
fl. 62-verso
)
e
certificad
a a ausência de
qualquer documento neste sentido
(
fl. 69-verso
).

Em
18/12/2020,

em

nov
o
decisum
(fl
. 70
), foi
determinado o cumprimento do
despacho de fl. 62,
merecendo

aqui
destaca
r
que, embora
conste

o nome
da Magistrada
titular da 1ª Vara de Violência Doméstica de Vitória
(
MM. Juíza
de Direito

Brunella Faustini Baglioli)
, a referida
d
ecisão
e todas as posteriores,
fo
ram
assinada
s
eletronicamente pela titular da 4ª Vara Criminal de Vitória
(MM. Juíza
de Direito
Gisele Souza de Oliveira)
, então competente para atuar nos autos.

Em 18/01/2021
,
diante da inércia de Paulo Sérgio
,
o r
epresentante da Defensoria Pública
prestou esclarecimentos
,

ocasião em que, considerando o lapso temporal decorrido desde as últimas notícias trazidas pelas partes,
pleiteou

a renovação da intimação pessoal do requerido
e, subsidiariamente, a oitiva da vítima através de equipe multidisciplinar
(fls. 71/71-verso).

Assim
, o
Parquet
pugnou pela regularização do feito,
determinando a nova
intimação do
demandado

e
o
atendimento da requerente por equipe psicossocial do juízo, ainda que por meio eletrônico, para fins de aferir a necessidade da continuidade das cautelares
(fl
s. 74/75).

Em
0
5
/03/2021,
Paulo Sérgio,
agora patrocinad
o
por causídico particular, rechaç
ou
todas as alegações d
e sua genitora

e
solicitou
a revogação das medidas protetivas outrora deferidas
(fls. 79/92).

Ato contínuo,
em
31/03/2021, o
Parquet
atuante em primeiro grau de jurisdição opin
ou
pela
manutenção das cautelares
e reiter
ou
a cota ministerial de
assistência
da
Sra. Marli
por
equipe multidisciplinar do juízo, com posterior elaboração de relatório (fls. 104/105).

Em 15/07/2021, a assistente social informou nos autos que
foram
realizadas tentativas de contato telefônico com a Sra. Marli nos dias 13, 14 e 15/07/2021 (número fl. 04),
mas
as ligações foram encaminhadas para a caixa postal (fl. 107).

Em 16/08/2021, em
novel
manifestação da Promotoria de Justiça da Mulher, foi requerida a extinção das cautelares, sem resolução de mérito, na forma preconizada no art. 485, VI, do CPC (fls. 108/108-verso).

Por fim, em 04/04/2022 foi proferida a sentença objurgada, revogando as medidas protetivas anteriormente concedidas (fls. 110/110-verso).

Pois bem.

Inicialmente, a defesa da suposta vítima afirma que a
m
agistrada competente para atuar no
feito

agiu com
parcialidade e deslealdade processual,
ao despachar

(
fl. 58
) e
torn
ar
sem efeito o despacho
anterior

(
fl. 56
)
.

Entretanto, como bem ressaltado pelo
Parquet
, o despacho de
fl. 58
foi proferido pela MM.
Juíza titular da 1ª Vara Especializada
em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória
,
quando esta verificou a sua suspeição por motivo de foro íntimo, momento em que remeteu os autos ao substituto legal.

A defesa prossegue afirmando que
o juízo
deixou de aplicar a regra do art. 18, IV, da Lei nº 11.340
/
06
no momento em que determinou a verificação dos procedimentos
investigativos
afetos
à
m
edida protetiva
requerida
,
considerando que havia a informação de que o requerido
estaria n
a posse de duas armas de fogo, além de farta munição (fls.
39/40
)
.

D
e acordo com a
norma
contida
n
o

art. 18, IV, da Lei Maria da Penha
,
após

o recebimento do pedido da ofendida, cabe ao juiz,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, determinar a apreensão imediata d
a
arma de fogo
em
posse do agressor.
Ocorre que tal regramento passou a viger
muito tempo depois da
prolação do despacho,

precisamente
em
08/10/2019.

Quanto
ao alegado c
erceamento do
d
ireito de
defesa, com menos sorte a defesa.
Por certo, foi oportunizada à Sra. Marli manifestar-se nos autos, através de sua defesa técnica, durante todo o curso do processo.
Além disso, devem ser con
sidera
das

as tentativas infrutíferas de
sua
oitiva pela equipe
multidisciplinar do juízo.
Não obstante,
as medidas protetivas vigeram por mais 09

meses, sem qualquer manifestação
da
recorrente
nos autos
.

No caso, portanto,
a limitação na produção de provas imposta pela inércia da própria requerente, acabou por prejudicá-la em relação a manutenção das medidas protetivas, sendo certo que tais cautelares são concedidas em caráter provisório,
e, portanto, revogáveis, caso verificada a superveniente ausência dos motivos autorizadores de sua concessão.

Ademais, a duração das medidas protetivas deve pautar-se nos
princípios da p
roporcionalidade e da razoabilidade, não podendo perdurar
de forma indefinida. E, na hipótese em julgamento,
as medidas vigeram por mais de 09 (nove) anos e,
transcorrido lapso temporal considerável sem qualquer
notícia
da requerente
quanto ao
descumprimento pelo requerido,
a manutenção da
revogação
é medida que se impõe.

Nesse sentido,
aresto oriundo do
Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MEDIDA PROTETIVA TORNADA DEFINITIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE AFETADO DE FORMA PERPÉTUA. ILEGALIDADE

CONSTATADA. HIPÓTESE DE INDETERMINAÇÃO DA MEDIDA, COM A NECESSÁRIA AVALIAÇÃO PERIÓDICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1.
Como cediço, esta Corte possui o entendimento segundo o qual ‘as medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins’
(AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019). 2. Sendo assim, não há como se esquivar do caráter provisório das medidas protetivas, ainda que essa provisoriedade não signifique, necessariamente, um prazo previamente definido no tempo, até porque se mostra imprescindível que a proteção à vítima perdure enquanto o risco recair sobre ela, de forma que
a mudança ou não no estado das coisas é que definirá a duração da providência emergencial.
Ora, fixar uma providência por prazo indeterminado não se confunde, nem de longe, com tornar essa mesma providência permanente, eterna. É indeterminado aquilo que é impreciso, incerto, vago. Por outro lado, é permanente, eterno, aquilo que é definitivo, imutável. 3. No caso, ao tornar definitiva, na sentença condenatória, a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, anteriormente imposta, o Magistrado de piso acabou por desnaturar por completo a natureza e a razão de ser das medidas protetivas que, por serem ‘de urgência’, tal como o próprio nome diz, equivalem a uma tutela de defesa emergencial, a qual deve perdurar até que cessada a causa que motivou a sua imposição. Não é à toa que são chamadas de medidas acautelatórias ‘situacionais’ e exigem, portanto, uma ponderação casuística.
4. (...).
5. Levando em conta a impossibilidade de duração
ad eternum
da medida protetiva imposta - o que não se confunde com a indeterminação do prazo da providência -, bem como a necessidade de que a proteção à vítima perdure enquanto persistir o risco que se visa coibir - aferição que não pode ser realizada por esta Corte, na via exígua do
writ
-, é caso de se conceder a ordem de
habeas corpus
, ainda que em menor extensão, a fim de que, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Magistrado singular examine, periodicamente, a pertinência da preservação da cautela imposta, não sem antes ouvir as partes. 6.
(...).
(HC n. 605.113/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022)

Por fim, assevero que, havendo novas situações de violência perpetradas pelo requerido,
que atentem contra
a
integridade física e psicológica
da apelante,

nada impede que
esta requeira novas medidas protetivas de urgência.

À luz
do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)